Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO. DECISÃO QUE INDEFERIRA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. RENOVAÇÃO DA POSTULAÇÃO. QUESTÃO RECENTEMENTE RESOLVIDA EM AMBIENTE ORIGINÁRIO E NO GRAU RECURSAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. REVISÃO DO DECIDIDO. ALTERAÇÃO DAS BASES DE FATO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA POSTULANTE. PROVA AUSENTE. BENEFÍCIO NEGADO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). RECURSO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART.1.021, §4o).
1. Como dispõe sobre relação jurídica de trato continuado, pois subordinada a inflexões de fato pertinentes à capacidade financeira da parte, que pode se alterar no tempo, a questão pertinente à gratuidade de justiça pode ser revisitada sem que haja ofensa ao instituto da preclusão, tanto é assim que a exigibilidade das verbas de sucumbência imputadas ao vencido beneficiário da justiça está sujeita a condição suspensiva de exigibilidade, ensejando que, havendo alteração de sua capacidade financeira, se tornam exigíveis, observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido (CPC, arts. 98, §3o, e 505, I).
2. Conquanto a questão pertinente à gratuidade de justiça seja passível de exame ou reexame a qualquer tempo, não estando sujeita aos efeitos inerentes à preclusão, o reexame de postulação volvida à concessão da salvaguarda negada à parte, inclusive no grau recursal, demanda a comprovação de que, desde o pronunciamento negativo, houvera alteração em sua situação financeira, ônus que lhe está afetado, e, assim, não evidenciando nenhuma alteração substancial em sua condição financeira, denotando que as bases de fato que nortearam a negação da benesse sobejam incólumes, inviável que seja-lhe concedida (CPC, art. 505, I).
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, deve franquear oportunidade para que evidencie o descontrole financeiro ou incapacidade que a aflige como condição para que seja legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça ou que seja mantida, se já concedida, e, não comprovada a incapacidade financeira ventilada, está autorizado a negar-lhe ou revogar a benesse de molde a resguardar que seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolta sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente fundamentada, que, com sustentação nos documentos acostados, indeferira a justiça gratuita postulada, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada à agravante. Unânime.